Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-16.2020.8.11.0052
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000933-16.2020.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA - CPF: 420.866.608-04 (EMBARGANTE), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), DEYVISON BARRETO DE SOUZA - CPF: 086.094.676-27 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 031.347.771-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ANTONIO FERRAI CAETANO - CPF: 029.659.241-24 (ASSISTENTE), WAGNER DE SOUZA SILVA - CPF: 022.667.611-02 (ASSISTENTE), JAINE SILVA DOS SANTOS - CPF: 040.800.351-01 (ASSISTENTE), WALIFERSON INACIO DOS SANTOS - CPF: 062.309.281-67 (ASSISTENTE), ALINE JHENIFFER SILVA SABINO - CPF: 095.412.211-90 (ASSISTENTE), JHONATA EFIGENIO FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 050.081.031-13 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E INOVAÇÕES RECURSAIS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal.

Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Douglas Fernando de Oliveira Araújo
contra o acórdão prolatado na Ação Penal n. 1000933-16.2020.8.11.0052 pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante.

Em síntese, o embargante afirma que a decisão é obscura, contraditória e omissa no tocante à “
condenação contrária à prova dos autos
” e no que diz respeito à “
ausência de oportunidade do contraditório e ampla defesa
” (Id. n. 137510199).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pela
rejeição
dos aclaratórios (Id. n. 143024163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022